Tribunal: TJDFT
Processo: 0736090-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736090-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SONIA DA CRUZ LIBOREIDO DA SILVA AGRAVADO: EDMAR FERREIRA DAS NEVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por Sonia da Cruz Liboreido da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0728418-29.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de Edmar Ferreira das Neves, ora agravado. A decisão recorrida indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg para localização de eventuais ativos financeiros ou planos de previdência em nome do executado Edmar Ferreira das Neves, reputando a diligência “inócua” e consignando competir à exequente a indicação de bens penhoráveis. Na origem, o cumprimento foi protocolado em 07.07.2023 para satisfação do valor histórico de R$ 2.903,43, atualizado até 26.04.2024. Foram realizadas pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e INFOJUD, todas infrutíferas; o agravado foi citado, porém não constituiu advogado nos autos. A agravante sustenta que, esgotados os meios típicos de constrição, mostra-se cabível e proporcional a requisição de informações às entidades de seguros e previdência, como medida voltada à efetividade e à cooperação processual (arts. 4o e 6o do CPC), em harmonia com a responsabilidade patrimonial do devedor (arts. 789 e 797 do CPC) e com o poder geral de efetivação (art. 139, II e IV, do CPC). Argumenta que a execução deve se desenvolver no interesse do credor, com observância, no momento oportuno, das regras de impenhorabilidade (art. 833 do CPC), e cita precedentes do TJDFT que admitem a expedição de ofícios à SUSEP/CNseg após insucesso das pesquisas ordinárias. Em sede recursal, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar desde logo a expedição dos ofícios a SUSEP e CNseg, sob pena de arquivamento do feito por ausência de bens e violação à duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF). Ao final, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão e autorizar as diligências pleiteadas, como meio adequado e menos gravoso de localizar valores passíveis de constrição e viabilizar a satisfação do crédito. Preparo regular (ID 75569230). É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juízo sua decisão. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do contraditório diferido. Passo à análise da tutela de urgência requerida. Examinando os autos, não vislumbro, por ora, a presença concomitante dos requisitos legais para concessão da medida. Explico. A pretensão recursal busca a imediata expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg para localização de eventuais ativos financeiros/planos de previdência em nome do executado. Todavia, a mera invocação do insucesso das pesquisas patrimoniais ordinárias (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER) não supre a exigência de demonstração específica da provável efetividade das diligências pretendidas. Ausentes indícios concretos de vínculo do devedor com entidades supervisionadas pela SUSEP ou com companhias seguradoras/planos de previdência vinculados ao sistema representado pela CNseg (como números de apólices, comprovantes de contribuição, comunicações pretéritas, registros negociais ou fiscais correlatos), a providência pleiteada assume feição genérica e de baixa utilidade prospectiva. Ressalte-se que o Sisbajud é a plataforma de comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, permitindo não apenas o bloqueio de depósitos em conta, mas também a constrição/consulta de ativos mobiliários (títulos de renda fixa e ações) por intermédio de corretoras, distribuidoras e escrituradores participantes do sistema (CVM/B3), bem como o alcance de títulos públicos (Tesouro Direto/SELIC) e títulos privados custodidos nessas instituições. Ademais, por meio do Módulo de Afastamento de Sigilo Bancário, é possível requisitar cópia de contratos de abertura de conta e de investimento, faturas de cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques e extratos do PIS e do FGTS, o que revela a amplitude das informações obtíveis sem necessidade de expedição de ofícios genéricos a terceiros, cabendo, quando pertinente e diante de indícios concretos de vínculo, a remessa de requisições específicas a órgãos do mercado de seguros e previdência complementar (SUSEP, CNseg e PREVIC), que não integram automaticamente o escopo do Sisbajud. Nesse sentido, colaciono: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAIL. PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CNSEG, SUSEP E RECEITA FEDERAL. MESMA BASE DE DADOS DO SISBAJUD. MEDIDA INEFICAZ. 1. A funcionalidade do Sisbajud que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. 2. Não há fundamento, no caso em concreto, para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do devedor e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. 3. Em sede de execução, é fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. 4. O Sisbajud utiliza de toda a base de dados das instituições com funcionamento autorizado pelo Banco Central, estando abrangidas as que realizam transações de valores mobiliários (CVM e bolsa de valores), seguros e previdência complementar (SUSEP, CNSEG e PREVIC), títulos públicos (SELIC) e privados, além do acesso a cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, bem como extratos do PIS e do FGTS. 5. Assim, em regra, todos os eventuais valores depositados em instituições financeiras em nome do executado/agravado são detectados pelas pesquisas no Sisbajud, denotando-se a ineficácia das medidas ora pretendidas, uma vez que o recorrente visa obter informações sobre criptoativos, ações e aplicações financeiras, planos de previdência privada e títulos de capitalização. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2024896, 0706409-08.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PREVIC, CNSEG, SUSEP, CVM, BM&amp;F BOVESPA, SELIC. MESMA BASE DE DADOS DO SISBAJUD. MEDIDA INEFICAZ. 1. Em sede de execução, é fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. 2. O SISBAJUD utiliza de toda a base de dados instituições com funcionamento autorizado pelo Banco Central abrangidas como as que realizam transações de valores mobiliários (CVM e bolsa de valores), seguros e previdência complementar (SUSEP, CNSEG e PREVIC), títulos públicos (SELIC) e privados. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2016987, 0706613-52.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025.) (Grifou-se). Ressalte-se que, embora a execução se processe no interesse do credor (arts. 797 e 805, CPC) e o juízo disponha do poder de efetivação (art. 139, IV, CPC), tais diretrizes não dispensam o ônus mínimo de colaboração do exequente (art. 6o, CPC) para indicar elementos objetivos que sinalizem a existência e localização provável de bens penhoráveis. Medidas atípicas e de amplo espectro devem observar os vetores de necessidade, adequação e proporcionalidade, sob pena de onerar desmedidamente terceiros e órgãos públicos/associativos, sem perspectiva real de resultado útil. No ponto, o perigo de dano também não se evidencia de modo qualificado. O risco apontado, eventual arquivamento provisório por ausência de bens, decorre do rito executivo e não revela dano irreversível, pois a diligência poderá ser reavaliada na origem a qualquer tempo, caso sobrevenham indícios concretos que justifiquem a requisição de dados às referidas entidades. Não se mostra, portanto, proporcional substituir a prudência do juízo de primeiro grau por provimento liminar, sobretudo quando ausente verossimilhança robusta quanto à utilidade prática dos ofícios pretendidos. Assim, à luz do exame perfunctório próprio desta fase, não se comprovou a probabilidade do direito (efetividade plausível da medida) nem o perigo de dano em intensidade suficiente a justificar a antecipação recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo, por ora, a decisão agravada. Ressalva-se que a matéria será apreciada com maior profundidade por ocasião do julgamento do mérito pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator